Tribunal: TCU
Processo: 001.477/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3688/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.477/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalgiso de Oliveira Costa (XXX.629.941-XX); Claudia de Alvim Carneiro (XXX.748.961-XX); Diva Bernardes Vargas (XXX.669.851-XX); Eduardo Fernandez Silva (XXX.871.276-XX); Gisele Sampaio Fernandes (XXX.060.451-XX); Jayme Antonio de Souza Junior (XXX.042.351-XX); Junia Maria Araujo Malachias (XXX.908.391-XX); Leda Maria Ramos Parreira (XXX.989.706-XX); Sangelly Maria Assuncao e Silva Aires (XXX.059.881-XX); Simone Maria Freitas e Silva (XXX.915.091-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.